Tribunal: STM
Processo: 7000198-90.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE

INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO ART. 2º DA LEI Nº

13.491/2017. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO VETO PRESIDENCIAL.

DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO PROCESSO

LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI Nº 44/16 DO SENADO FEDERAL. PROJETO DE LEI Nº 5.768/16 DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO PROCESSO

LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI Nº 13.491/17. DECISÃO UNÂNIME. CRIMES CONTRA O

MEIO AMBIENTE. LEI Nº 9.605/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE

DE REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE

DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.

APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA DO STM E DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº

9.099/95. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECIÃO UNÂNIME.

1. Conforme entendimento unânime desta Corte, é constitucional o veto do Presidente da

República oposto ao art. 2º da Lei nº 13.491/2017. Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão por

unanimidade.

2. Não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal no processo legislativo de

elaboração da Lei nº 13.491/2017, quer pela ausência de norma constitucional que sirva de

parâmetro ou paradigma de confronto para a análise da constitucionalidade, quer pelo fato de a

interpretação e a aplicação do Regimento Interno do Senado Federal ou da Câmara dos

Deputados se constituir em matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder

Judiciário, nos termos da jurisprudência do STF. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.

3. Nos termos do contido no art. 124 da Constituição da República Federativa do Brasil, a Justiça

Militar da União é competente para processar e julgar os crimes militares previstos no Código

Penal Militar (CPM) e os denominados pela Doutrina como "crimes militares por extensão",

previstos na legislação penal comum ou extravagante, quando praticados nas circunstâncias

descritas no inciso II do art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017.

4. A realização das audiências por videoconferência mostra-se necessária, sem prejuízo às

garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. O instituto do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo

Penal Comum não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União. As normas do processo penal

comum, só podem ser aplicadas na Justiça Militar, em caso de omissão no Código de Processo

Penal Militar (CPPM), desde que não desvirtue a índole do processo penal militar, em observância

ao princípio da especialidade. No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a

aplicação subsidiária.

6. Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime militar, prevalece a

especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não havendo o que se falar em aplicação de

institutos estranhos à índole do direito penal e do processual penal militar, razão pela qual

permanece inalterado o disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 9 da Súmula

desta Corte.

7. Inexistência de ordem inconstitucional, ilegal ou perpetrada com abuso de poder, capaz de

justificar a concessão do Habeas Corpus. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000198-90.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTES: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, CAIO DA SILVA VIEIRA, ANDRE
EDUARDO TEIXEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/10/2021 a 21/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou as
preliminares suscitadas pela Defesa, de inconstitucionalidade formal do veto ao
art. 2º da Lei nº 13.491/2017 e de inconstitucionalidade formal do processo
legislativo. Consoante o disposto no art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o
Ministro Presidente. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu do
pedido de Habeas Corpus e denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos
termos do voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 700198-90.2021.7.00.0000

RELATOR:
MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
PACIENTES:
ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA, VITOR FERNANDES DE
OLIVEIRA LEÃO e CAIO DA SILVA VIEIRA.
IMPETRADO:
JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO.
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AO ART. 2º
DA LEI Nº 13.491/2017. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO
VETO
PRESIDENCIAL.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO PROCESSO LEGISLATIVO. PROJETO DE LEI
Nº 44/16 DO SENADO FEDERAL. PROJETO DE LEI Nº 5.768/16 DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO
PROCESSO LEGISLATIVO DE ELABORAÇÃO DA LEI Nº 13.491/17. DECISÃO
UNÂNIME. CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE. LEI Nº 9.605/98. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ATOS
PROCESSUAIS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 9 DA SÚMULA DO STM E DO ARTIGO
90-A DA LEI Nº 9.099/95. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECIÃO UNÂNIME.
1. Conforme entendimento unânime desta Corte, é constitucional o veto do
Presidente da República oposto ao art. 2º da Lei nº 13.491/2017. Precedentes.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
2. Não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal no processo
legislativo de elaboração da Lei nº 13.491/2017, quer pela ausência de norma
constitucional que sirva de parâmetro ou paradigma de confronto para a análise
da constitucionalidade, quer pelo fato de a interpretação e a aplicação do
Regimento Interno do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados se constituir
em matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário,
nos termos da jurisprudência do STF. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade.
3. Nos termos do contido no art. 124 da Constituição da República Federativa
do Brasil, a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os
crimes militares previstos no Código Penal Militar (CPM) e os denominados pela
Doutrina como "crimes militares por extensão", previstos na legislação penal
comum ou extravagante, quando praticados nas circunstâncias descritas no
inciso II do art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº 13.491/2017.
4. A realização das audiências por videoconferência mostra-se necessária, sem
prejuízo às garantias constitucionais do contraditório, da ampla-defesa e do
devido processo legal.
5. O instituto do acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal Comum não se aplica no âmbito da Justiça Militar da União. As
normas do processo penal comum, só podem ser aplicadas na Justiça Militar, em
caso de omissão no Código de Processo Penal Militar (CPPM), desde que não

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
desvirtue a índole do processo penal militar, em observância ao princípio da
especialidade. No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a
aplicação subsidiária.
6. Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime militar,
prevalece a especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não havendo o
que se falar em aplicação de institutos estranhos à índole do direito penal e do
processual penal militar, razão pela qual permanece inalterado o disposto no
art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e no Enunciado nº 9 da Súmula desta Corte.
7. Inexistência de ordem inconstitucional, ilegal ou perpetrada com abuso de
poder, capaz de justificar a concessão do Habeas Corpus. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
as preliminares, suscitadas pela Defesa, de inconstitucionalidade formal do veto ao art. 2º da
Lei nº 13.491/2017 e de inconstitucionalidade formal do processo legislativo; e, no mérito,
por unanimidade, em conhecer do pedido de Habeas Corpus e em denegar a ordem por
falta de amparo legal.

Brasília, 21 de outubro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor
dos ex-Sd do Exército ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA; VITOR FERNANDES DEOLIVEIRA
LEÃO; e CAIO DA SILVA VIEIRA, que respondem à Ação Penal Militar (APM) nº 7000645-
82.2020.7.01.0001, perante o juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18/10/2019, no alojamento dos Cabos e Soldados
da 2ª Companhia de Fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército, os
Pacientes ANDRÉ e VITOR, à época Soldados do Exército, encontraram e capturaram um
gambá, espécime da fauna silvestre brasileira. Os Pacientes, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, colocaram um balde sobre o gambá e o arrastaram nessa condição até
um local próximo ao alojamento, no interior do quartel, ocasião em que derramaram álcool
sobre o animal e, em seguida, atearam-lhe fogo, ainda vivo, causando-lhe a morte (APM,
Evento 1, Docs. 1 e 2).

No mesmo local, onde ANDRÉ e VITOR atearam fogo no gambá, o Paciente CAIO, à
época, também Soldado do Exército, filmou o ocorrido e, com vontade livre e consciente,
enalteceu a prática perpetrada. Segundo narrado pelo MPM, aos risos, proferiu as
seguintes expressões: "filha da puta, vai queimar no inferno, arrombado"; "quero ver tu
andar agora, filho da puta!"; e "espetinho de gambá!", enquanto o animal queimava
vivo.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9

Consta, ainda, na Denúncia, que CAIO divulgou as imagens gravadas para um grupo
dos Cabos e Soldados da 2ª Companhia de Fuzileiros da citada Organização Militar (OM)
por meio do aplicativo WhatsApp, de onde, possivelmente, foram repassadas para um
número indeterminado de pessoas (APM, Evento 1, Docs. 1 e 2).

Em 28/8/2020, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM recebeu a denúncia
oferecida pelo MPM em desfavor dos ex-Soldados ANDRE EDUARDO TEIXEIRA e VITOR
FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO, como incursos no artigo 32, caput e § 2º, da Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, combinado com os artigos 9º, inciso II, alínea "e", e 53 do Código
Penal Militar (CPM), com a incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do
mesmo Código, e do ex-Soldado CAIO DA SILVA VIEIRA, como incurso no artigo 156 do CPM,
com a incidência da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea "l", do referido Código
(APM, Evento 1, Doc 3).

A DPU impetrou o presente HC sustentando, em apertada síntese, a incompetência da Justiça
Militar da União (JMU) para processar e julgar os Pacientes, nos termos seguintes:

"(...) os acusados VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA LEÃO foram citados em
08/10/2020; ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA em 10/10/2020; e CAIO DA SILVA VIEIRA
em 09/10/2020. Na audiência que fora realizada em 22/10/2020 a Defensoria
requereu, com base na Lei 9.099/95, a suspensão condicional do
processo, haja vista os acusados não ostentarem mais a condição de
militares. Em 09/11/2020 a magistrada despachou designando AIJ
por videoconferência para 1º/2/2021, às 14:00 (...) O Ministério Público
Militar manifestou-se contrariamente ao pedido de redesignação do ato
(...) bem como ao pedido formulado pela defesa de aplicação da Lei
9099/95 e ainda ponderou sobre a inaplicabilidade do acordo de não persecução
penal, entendendo pela competência da Justiça Castrense. Na mesma
direção seguiu a Magistrada e o Conselho Permanente de Justiça. No
entanto, resta latente a existência de ilegalidade flagrante. Ante a
situação exposta acima, entendeu-se por bem impetrar o presente
habeas corpus." (Grifos nossos).

Por meio da presente Ação Constitucional, a DPU requer seja, incidentalmente, declarada a
inconstitucionalidade do veto do Presidente da República a dispositivo da Lei nº 13.491, de
13 de outubro de 2017. Requer, ainda, seja concedida liminar, a fim de que seja reconhecida
a incompetência absoluta da JMU para julgar o crime contra o meio ambiente.

A DPU requer a redistribuição do feito para a Justiça comum federal e, subsidiariamente, seja
afastada a aplicabilidade do enunciado n° 9 da Súmula do STM e do art. 90-A da Lei nº 9.099,
de 26 de setembro de 1995, e determinada a abertura de vista ao MPM, para que se
manifeste sobre a aplicação dos institutos despenalizadores, bem como sobre a viabilidade
de aplicação do Acordo de não Persecução Penal (ANPP).

Por fim, requer sejam expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais
elencados.

Em 19/3/2021, indeferi o pleito liminar por ausência dos requisitos do periculum in mora
e do fumus boni iuris (Evento 6) e requisitei informações à autoridade dita coatora,
determinando a posterior remessa dos autos para manifestação da PGJM.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9

A referida decisão foi publicada no DJe nº 048/2021, de 22/3/2021 (Evento 12). Em
23/3/2021, a DPU peticionou nos autos, requerendo o imediato julgamento do feito e o
direito de produção de sustentação oral (Evento 14).

Em 25/3/2021, vieram as informações requisitadas (Evento 15). A Dra. MARIA PLACIDINA DE
AZEVEDO BARBOSA ARAÚJO, Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
esclareceu que, em Sessão realizada em 15/3/2021, a DPU e o MPM concordaram com a
realização dos atos processuais por meio de videoconferência.

Ressaltou a referida Magistrada que o CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM rejeitou a
arguição de incompetência da JMU e indeferiu os demais pedidos defensivos apresentados
pela DPU.

Ademais, informou, ainda, que foi designado o dia 29/4/2021 para o ato de inquirição das
testemunhas arroladas pelo MPM, in verbis:

"(...) 1) Os acusados ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE
OLIVEIRA LEÃO foram denunciados (aditamento à exordial) pela prática, em tese,
do crime capitulado no art. 32, caput e § 2º, da Lei n° 9605/98, combinados com
os artigos 9º, inciso II, alínea "e", e art. 53 do Código Penal Militar, com a
incidência da agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do mesmo código. O
acusado CAIO DA SILVA VIEIRA foi denunciado pela prática, em tese, do crime
previsto no art. 156 do Código Penal Militar, com a incidência da agravante
contida no aludido art. 70, inciso II, alínea "l". A denúncia foi recebida, em
28/8/2020 (evento 1).

2) Os réus foram citados (eventos 13, 14 e 15). Na sessão inaugural do dia
22/10/2020, visando à inquirição de testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar, nenhuma delas compareceu. Na ocasião, o Defensor Público
Federal, Dr. MARCO ANTÔNIO DOMINONI DOS SANTOS, requereu, com base na
Lei n° 9099/95, a concessão da suspensão condicional do processo. O órgão
ministerial requereu vista para se manifestar, o que foi deferido (evento 29),
tendo se posicionado contrariamente ao pleito (evento 33).

3) Designado o dia 1º/2/2021 (evento 35), a Defensora Pública Federal, Dra.
CRISTINA GONÇALVES NASCIMENTO, lançou no sistema eproc, a petição do
evento 57. Ao início da sessão, S. Exa. Ratificou os pedidos no sentido da não
realização dos atos por videoconferência, da incompetência da Justiça Militar da
União, da aplicação da Lei n° 9099/95 e do Acordo de Não Persecução Penal.
Requereu, ainda, a designação de nova data para as inquirições, em face da
ausência do acusado CAIO DA SILVA VIEIRA. O Ministério Público Militar (MPM)
requereu nova vista para se posicionar, tendo sido deferidos os pedidos das
partes (evento 60).

4) No evento 66, o MPM se manifestou parcialmente sobre os pedidos, opinando
pela manutenção dos atos por videoconferência, pelo reconhecimento da
competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e pela não
aplicação da Lei n° 9.099/95 (evento 66).

5) Foi designado o dia 15/3/2021, para apreciação dos pedidos, tendo a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
Defensora Pública Federal presente ao ato, Dra. TAÍSA BITTENCOURT LEAL,
divergido do posicionamento da sua colega que atuara no feito, asseverando
concordar com a realização dos atos através de videoconferências, face à
necessidade de preservação da saúde de todos os que participam de atos no
decorrer da pandemia. Por outro lado, ratificou os demais pleitos defensivos
constantes dos autos. O Parquet concordou com a Defensora no tocante à
manutenção dos atos por videoconferência, ratificando posicionamento
contrário aos demais pedidos defensivos, inclusive quanto ao ANPP sobre o qual
não se posicionara anteriormente. Ao final, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército decidiu firmar a competência da JMU, rejeitando os demais
pedidos defensivos, determinando o regular processamento da ação penal
(evento 82, 83 e 84).

6) No mais, reporto-me aos fundamentos lançados na decisão do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército para rejeitar a arguição de incompetência
da JMU e indeferir os demais pedidos defensivos.

7) Está designado o dia 29/4/2021 para o ato de inquirição das testemunhas
arroladas pelo MPM (eventos 82 e 83). (...)"

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
ROBERTO COUTINHO (Evento 18), manifestou-se pelo não conhecimento do presente Habeas
Corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

Foi designada a inclusão do presente Habeas Corpus na Pauta de Julgamento Presencial para
a Sessão judicial realizada na modalidade de VIDEOCONFERÊNCIA do dia 27/05/2021, quinta-
feira, às 13h30min (Evento 40).

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, o
Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu do Habeas Corpus, nos termos do voto
deste Relator.

Acompanharam o voto deste Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS VUYK DE AQUINO, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ COÊLHO FERREIRA. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ não
participou do julgamento. Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público
Federal de Categoria Especial Dr. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, e o Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI (Evento 56).

O Acórdão proferido nos autos do presente Habeas Corpus foi publicado no Dje nº 103/2021,
Quinta-feira, de 17 de junho de 2021 (Evento 60).

No Evento 68, a DPU opôs sua ciência ao Acórdão publicado e informou a impetração de
novo Habeas Corpus, em 25/6/2021, perante o Supremo Tribunal Federal (STF), contra o
Acórdão proferido por esta Corte, que foi autuado com o nº 203898/RJ.
O Acórdão proferido nos autos do presente Habeas Corpus transitou em julgado em
10/8/2021, dia subsequente ao término do prazo recursal, conforme certidão lavrada no
Evento 71.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9

Em 13/8/2021, este Tribunal recebeu o Ofício eletrônico nº 11305/2021 do STF, do
Excelentíssimo Senhor Ministro Alexandre de Moraes (Evento 74), Relator do Habeas Corpus
nº 203898/RJ, comunicando o teor da decisão monocrática que concedeu a ordem para
afastar a decisão deste Tribunal que não conheceu do Habeas Corpus nº 7000198-
90.2021.7.00.0000 para que, afastando o aludido não conhecimento, o Superior Tribunal
Militar julgue o referido Habeas Corpus e examine as teses defensivas, decidindo como
entender de direito, in verbis:

"(...) Com efeito, o STM não conheceu da impetração formulada pela Defensoria
Pública, consignando que os Pacientes respondem ao processo em liberdade e a
submissão à Ação Penal Militar deriva do devido processo legal. Ora, os
pacientes são acusados da prática de delitos cujos preceitos secundários
estabelecem pena privativa de liberdade; ou seja, os atos ou as medidas
implementadas na ação penal de origem possuem, ainda que de modo indireto,
repercussão na liberdade dos agentes.

Nesse contexto, as questões suscitadas pela defesa na impetração dirigida
àquela Corte revelam-se suficientes para assentar o interesse de agir, a
justificar, portanto, a intervenção desta SUPREMA CORTE para que a autoridade
apontada como coatora afaste o óbice de conhecimento da ação constitucional.
Afinal, "Não é somente a coação ou ameaça direta à liberdade de locomoção que
autoriza a impetração do habeas corpus. Também a coação ou a ameaça indireta
à liberdade individual justifica a impetração da garantia constitucional inscrita no
art. 5º, LXVIII, da C.F." (HC 83162, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda
Turma, DJ 26/9/2003).

Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que,
afastado o óbice, o Superior Tribunal Militar julgue o Habeas Corpus
7000198-90.2021.7.00.0000 e examine as teses defensivas, decidindo
como entender de direito. (...)"
(Grifos nossos.)

Em 17/8/2021, o Presidente desta Corte foi cientificado da decisão monocrática proferida
pelo Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES e encaminhou os autos do presente Habeas
Corpus para este Relator, para cumprimento da referida Decisão (Evento 74).
Os Pacientes e a DPU foram intimados da decisão proferida pelo STF em 18/8/2021 (Eventos
84 e 85). Por seu turno, o MPM foi intimado do teor da referida decisão em 27/8/2021 (Evento
86).

Por oportuno, registro que a Ação Penal Militar (APM) nº 7000645-82.2020.7.01.0001, que é
objeto de impugnação pelo presente Habeas Corpus e que tramita perante o juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, encontra-se na fase de apresentação de alegações escritas, na forma do
contido no art. 428 do CPPM (APM, Eventos 172 a 178).

É o Relatório.

VOTO

Afastada a Decisão do Plenário desta Corte, que não conhecia do presente Habeas Corpus,
passo a considerar, em sede preliminar, sobre a inconstitucionalidade formal do veto do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
Presidente da República (PR) ao art. 2º da Lei nº 13.491/2017 e de inconstitucionalidade
formal do processo legislativo da referida lei, nos termos do art. 82 do Regimento Interno do
STM, in verbis:

Art. 82. Quando as partes, ou o Ministério Público Militar em seu
parecer, tiverem arguido a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
do Poder Público, a matéria será tratada como preliminar; rejeitada a
arguição ou declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade do ato
impugnado, prosseguir-se-á no julgamento, devendo essa decisão constar do
acórdão. (Grifos nossos.)

I - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO VETO PRESIDENCIAL
AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/2017

Em relação à suposta inconstitucionalidade formal e material do veto do Presidente da
República ao art. 2º da Lei nº 13.491, de 13/10/2017, este Tribunal, por unanimidade,
quando do julgamento do Habeas Corpus nº 7000027-36.2021.7.00.0000, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, reconheceu a sua
constitucionalidade, nos seguintes termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DPU. ART. 140, § 3º, DO CP. INJÚRIA RACIAL.
PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO VETO
PRESIDENCIAL AO ART. 2º DA LEI Nº 13.491/17. RATIFICAÇÃO.
CONGRESSO NACIONAL. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. PLEITO. REALIZAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO. PEDIDO. INCIDÊNCIA.
LEI Nº 9.099/95. INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 9 DO STM. NÃO ACOLHIMENTO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNÂNIME. A Lei nº 13.491/17, que alargou a
competência da Justiça Militar para processar e julgar, além dos crimes
militares elencados no CPM, também, os delitos previstos na legislação
penal, quando praticados no contexto do art. 9º do CPM, está em
harmonia com a Constituição Federal de 1988. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada por unanimidade. O delito de injúria racial
praticado, no interior da caserna, por militar que profere expressões
depreciativas em relação à raça e à cor da vítima (militar da ativa), atrai a
competência da Justiça Militar da União, para processamento e para julgamento
do feito, a teor do art. 124 da CF/88 e do art. 9º, inciso II, do CPM. O instituto do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não tem aplicação no âmbito da Justiça
Militar, em face da legislação processual militar não ter sido contemplada, nesse
tópico específico, pela Lei nº 13.964/2019, que acrescentou o art. 28-A ao CPP
comum. A par de reiterada jurisprudência firmada nesta justiça especializada, os
institutos jurídicos contidos na Lei nº 9.099, de 26 setembro de 1995, não têm
alcance nas ações penais em curso na Justiça Militar da União, ante a
especialidade de seu ordenamento normativo. Enunciado nº 9 da Súmula do
STM. Ordem denegada. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. nº
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
21/5/2021, Data de Publicação: 31/05/2021) (Grifos nossos.)

Na verdade, a alegada inconstitucionalidade da Lei nº 13.491/2017 já havia sido enfrentada
e afastada, por unanimidade, quando do julgamento da Apelação nº 7001420-

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
64.2019.7.00.00001, da relatoria do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DEFESA. INGRESSO CLANDESTINO. FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. FALSIFICAÇÃO DO SELO OU SINAL COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.
FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. MATERIALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
Nº 13.491/2017. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. 1. A autoria pode ser demonstrada
pelo confronto entre a confissão do Acusado, feita ainda em sede de APF, com as
demais provas existentes no processo judicial, particularmente os depoimentos
colhidos, desde que haja compatibilidade e concordância entre elas. 2. Não há
flagrante preparado quando o crime já se consumou em momento anterior. 3. A
Lei nº 13.491/2017 é constitucional, nos termos da teoria da dupla
compatibilidade vertical material. As mudanças trazidas por esse
diploma encontram-se em vigor e são plenamente aplicadas por esta
Corte. 4. Quando o uso indevido de símbolo público não for o instrumento
necessário para a prática do delito de ingresso clandestino, por serem condutas
distintas e o uso não subsistir ao ingresso clandestino, não resta configurado o
Princípio da Consunção. Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001420- 64.2019.7.00.00001. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de
Publicação: 29/9/2020) (Grifos nossos.)

Ante o exposto, conforme o entendimento unânime desta Corte, nos termos das decisões
supramencionadas, rejeito a presente preliminar, reafirmando a constitucionalidade do veto
do Presidente da República ao art. 2º da Lei nº 13.491/2017.

II - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO PROCESSO LEGISLATIVO

Os dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal[1] - art. 230, inciso II; art. 234,
parágrafo único; art. 325, inciso I; art. 326; e art. 334, inciso I e § 3º - tidos por violados pela
Impetrante, não refletem nenhuma norma constitucional que possa servir como paradigma
de controle de constitucionalidade incidental:

Art. 230. Não se admitirá emenda: (...)
II - em sentido contrário à proposição quando se trate de proposta de emenda à
Constituição, projeto de lei ou de resolução;

(...)

Art. 234. A emenda que altere apenas a redação da proposição será submetida
às mesmas formalidades regimentais de que dependerem as pertinentes ao
mérito.
Parágrafo único. Quando houver dúvidas sobre se a emenda apresentada como
de redação atinge a substância da proposição, ouvir-se-á a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

(...)

Art. 325. Verificada a existência de erro em texto aprovado e com redação
definitiva, proceder-se-á da seguinte maneira:
I - tratando-se de contradição, incoerência, prejudicialidade ou equívoco que
importe em alteração do sentido do projeto, ainda não remetido à sanção ou à

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
Câmara, o Presidente encaminhará a matéria à comissão competente para que
proponha o modo de corrigir o erro, sendo a proposta examinada pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania antes de submetida ao Plenário;

(...)

Art. 326. Quando, em autógrafo recebido da Câmara, for verificada a existência
de inexatidão material, lapso ou erro manifesto, não estando ainda a proposição
aprovada pelo Senado, será sustada a sua apreciação para consulta à Casa de
origem, cujos esclarecimentos serão dados a conhecer ao Senado, antes da
votação, voltando a matéria às comissões para novo exame se do vício houver
resultado alteração de sentido do texto.

(...)

Art. 334. O Presidente, de ofício ou mediante consulta de qualquer Senador,
declarará prejudicada matéria dependente de deliberação do Senado:
I - por haver perdido a oportunidade;

(...)

§ 3º Se a prejudicialidade, declarada no curso da votação, disser respeito a
emenda ou dispositivo de matéria em apreciação, o parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania será proferido oralmente.

Da mesma forma, não se vislumbra nos autos, de forma flagrante, em sede de Habeas
Corpus, qualquer decisão proferida pelo Senado Federal ou pela Câmara dos Deputados que
possa ser tida como violadora do devido processo legislativo.

Ressalta-se que a interpretação e a aplicação do Regimento Interno do Senado Federal ou da
Câmara dos Deputados é matéria interna corporis, e a jurisprudência do STF é no sentido de
que não cabe ao Poder Judiciário, a pretexto de realizar o controle de atos legislativos,
imiscuir-se em matéria de tal natureza, sob pena de violação do princípio da separação dos
poderes.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados da Suprema Corte:

"EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Oferecimento de
denúncia por qualquer cidadão imputando crime de responsabilidade ao
Presidente da República (artigo 218 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados). 3. Impossibilidade de interposição de recurso contra decisão que
negou seguimento à denúncia. Ausência de previsão legal (Lei 1.079/50). 4. A
interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados constituem matéria interna corporis, insuscetível de
apreciação pelo Poder Judiciário. 5. Agravo regimental improvido." (STF - MS
26062 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/03/2008,
DJe-060 DIVULG 3-4-2008 PUBLIC 4-4-2008 EMENT VOL-02313-03 PP-00469
LEXSTF v. 30, n. 355, 2008, p. 216-225) (Grifos nossos.)

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. FORMA DE CONVOCAÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
REUNIÃO DE COMISSÃO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. ATO INTERNA CORPORIS, NÃO SUJEITO
AO CONTROLE JUDICIAL. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal
Federal já assentou que os atos classificados como interna corporis não
estão sujeitos ao controle judicial (Precedentes: MS 22.183, Redator
para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 12/9/2003) 2. In casu, restou claro que o ato praticado pelo
impetrado, diante da situação fática descrita pela Impetrante, envolveu
a interpretação dos dispositivos regimentais, ficando restrita a matéria
ao âmbito de discussão da Câmara dos Deputados. Dessa forma, afigura-se
incabível o mandado de segurança, pois não se trata de ato sujeito ao controle
jurisdicional (Precedentes: MS 28.010, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/5/2009, e
MS 33.705 AgR, Rel. Min.Celso de Mello Dje 29/3/2016). 3. Agravo regimental a
que se NEGA PROVIMENTO." (STF - MS 31951 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 16/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 30-8-
2016 PUBLIC 31-8-2016) (Grifos nossos.)
"EMENTA: Agravo regimental. Mandado de segurança. Questão interna
corporis. Atos do Poder Legislativo. Controle judicial. Precedente da
Suprema Corte. 1. A sistemática interna dos procedimentos da
Presidência da Câmara dos Deputados para processar os recursos
dirigidos ao Plenário daquela Casa não é passível de questionamento
perante o Poder Judiciário, inexistente qualquer violação da disciplina
constitucional. 2. Agravo regimental desprovido." (STF - MS 25588 AgR,
Relator(a): MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-084
DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-02 PP-00350 RTJ VOL-
00210-01 PP-00241 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 135-139) (Grifos nossos.)

Quanto à alegação de que existiria, em tramite no STF, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade - ADI nº 5901 - tratando do veto presidencial e da suposta modificação
da natureza da norma, verifico que não há qualquer Decisão que favoreça a tese da
Impetrante.
Ressalta-se que o objeto da referida ADI é diverso do objeto do presente HC, e visa a
declaração de inconstitucionalidade do art. 9º, § 2º do CPM, que trata dos crimes dolosos
contra a vida, quando cometidos por militares contra civis, conforme se infere da decisão
proferida pelo Relator em 2/2/2018, in verbis:

" Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL) buscando a pronúncia da
inconstitucionalidade do § 2º e incisos do art. 9º do Decreto-Lei
1.001/69 (CPM), incluídos Lei 13.491/2017. Foi requerida medida cautelar.
Decido. Considerando a relevância da matéria, adoto o rito do art. 12 da Lei
9.868/99 e determino a requisição de informações definitivas, a serem prestadas
no prazo de 10 dias. Após, remetam-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-
Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que se manifestem no
prazo de 5 dias. Publique-se. Int." (Grifos nossos.)

No mesmo viés, não se verifica, também, qualquer Decisão que favoreça a tese da
Impetrante nos autos da ADI nº 5804, ajuizada pela Associação dos Delegados de Polícia do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
Brasil - ADEPOL, que busca impugnar o inciso II do art. 9º do CPM, com a redação dada pela
Lei nº 13.491/2017.

É digno de nota que, nos termos do atual inciso II do art. 9º do CPM, todas as hipóteses de
crimes militares, em tempo de paz, violam os bens e/ou os interesses militares, e/ou o
patrimônio sob a administração militar, e/ou a ordem administrativa militar e/ou os
primados da hierarquia e da disciplina militares.

Assim, diante do disposto no art. 124 da CRFB/1988, que confere à Justiça Militar
competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, não há que se falar
em arbítrio do legislador na previsão de novos crimes militares, uma vez que os delitos
elencados envolvem, indubitavelmente, a proteção de bens e de interesses jurídicos
castrenses.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício de inconstitucionalidade formal no processo
legislativo de elaboração da Lei nº 13.491/2017, quer pela ausência de norma constitucional
que sirva de parâmetro ou paradigma de confronto para a análise da constitucionalidade,
quer pelo fato de a interpretação e a aplicação do Regimento Interno do Senado Federal ou
da Câmara dos Deputados se constituir em matéria interna corporis, insuscetível de
apreciação pelo Poder Judiciário, nos termos da jurisprudência do STF.

Ante o exposto, rejeito a presente preliminar de inconstitucionalidade do processo
legislativo atinente ao Projeto de Lei nº 44, de 2016, do Senado Federal e nº 5.768, de 2016,
da Câmara dos Deputados, reafirmando, incidentalmente, a sua constitucionalidade.

III - MÉRITO

Nos termos do inciso LXVIII do art. 5º da CRFB/1988, conceder-se-á Habeas Corpus sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder:

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder;

A DPU impetrou o presente HC sustentando, em apertada síntese, a incompetência da Justiça
Militar da União (JMU) para processar e julgar os crimes contra o meio ambiente; a aplicação
da suspensão condicional do processo, com base na Lei nº 9.099/95; a aplicação do Acordo
de não Persecução Penal e a impossibilidade de realização de Audiência de Instrução e
Julgamento (AIJ) por meio de videoconferência.

Nesse viés, cabe trazer à colação algumas informações pertinentes à Ação Penal Militar
(APM) nº 7000645-82.2020.7.01.0001, que tramita junto ao juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
in verbis:

- Os acusados ANDRÉ EDUARDO TEIXEIRA e VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA
LEÃO foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 32,
caput e § 2º, da Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
combinados com os artigos 9º, inciso II, alínea "e", e art. 53 do CPM, com a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
incidência da agravante do art. 70, inciso II, alínea "l", do mesmo Código (APM,
Evento 1);

- O acusado CAIO DA SILVA VIEIRA foi denunciado pela prática, em tese, do crime
previsto no art. 156 do CPM (Apologia de fato criminoso ou do seu autor), com a
incidência da agravante contida no aludido art. 70, inciso II, alínea "l";

- A denúncia foi devidamente recebida, em 28/8/2020 (APM, Evento 1) e os réus
foram regulamente citados (APM, Eventos 13, 14 e 15);

- Os réus respondem a ação penal militar em liberdade;

- Na audiência inaugural, realizada em 22/10/2020, que visava à inquirição das
testemunhas arroladas pelo MPM, que não compareceram ao ato, a Defesa
requereu, com base na Lei nº 9.099/95, a concessão da suspensão condicional do
processo, haja vista os acusados não ostentarem mais a condição de militar
(APM, Evento 29);

- Em 29/10/2020, o MPM se manifestou no sentido de que, a transação penal e a
suspensão condicional do processo, previstas na Lei nº 9.099/95, não se aplicam
à Justiça Militar da União, por expressa disposição de seu art. 90-A e, neste
sentido, o Superior Tribunal Militar já assentou o entendimento de que não é
cabível a aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça castrense, ao editar o
enunciado da Súmula nº 9 (APM, Evento 33);

- Na nova audiência designada para inquirição das testemunhas arroladas pelo
MPM, realizada em 01/02/2021, a Defesa impugnou a realização dos atos
processuais por meios do sistema de videoconferência, reiterou o pedido de
aplicação da Lei nº 9.099/95, arguiu a incompetência da JMU, e requereu a
aplicação do acordo de não persecução penal, sendo requerido pelo MPM, vista
dos autos para se manifestar sobre os pedidos da defesa (APM, Eventos 57 e 60);

- A Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, designou o dia
15/3/2021, para apreciação, pelo CPJ para o Exército, dos pedidos formulados
pela Defesa com relação: 1) à declaração de incompetência da JMU para julgar o
feito; 2) à não realização de ato por meio de videoconferência; 3) à aplicação do
acordo de não persecução penal; e 4) à aplicação da Lei nº 9099/95 (APM,
Evento 33);

- Na Sessão realizada em 15/3/2021 para apreciação dos pedidos formulados
pela defesa, o CPJ para o Exército decidiu, por unanimidade:

1) rejeitar a arguição de incompetência da Justiça Militar da União para processar
e julgar o feito, eis que a denúncia descreve crimes militares, nos termos do art.
9º, incisos I e II, letra "e", do CPM;
2) indeferir o de não realização dos atos processuais por videoconferência,
determinando o regular prosseguimento da APM, com base nas Resoluções
expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça, em especial a de nº 329/20;
3) indeferir o pedido visando à aplicação do acordo de não persecução penal
previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964, de 24/12/2019; e
4) indeferir o pedido visando à aplicação do art. 89 da Lei nº 9099/95, por falta

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
de amparo legal (APM, Eventos 82 e 82).

É justamente contra essa Decisão Judicial, que rejeitou a alegação de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar o feito; que indeferiu o pedido de não
realização dos atos processuais por meio do sistema de videoconferência; que indeferiu o
pedido de aplicação do Acordo de não Persecução Penal e indeferiu o pedido de suspensão
condicional do processo, que a DPU impetrou o presente Habeas Corpus em favor dos
Pacientes.

No caso, a despeito dos argumentos exposto pela DPU, não se evidencia nos autos nenhuma
ordem inconstitucional, ilegal ou perpetrada com abuso de poder, capaz de justificar a
concessão da presente Ordem de Habeas Corpus.

Ressalta-se que o indeferimento dos pedidos formulados encontra-se em consonância com o
ordenamento jurídico em vigor e com a jurisprudência desta Corte, ademais de os Pacientes
responderem ao processo em liberdade.

A demonstração inequívoca da ilegalidade ou de abuso de poder constitui requisito
inafastável na apreciação da Justa Causa para fins de concessão de Habeas Corpus.

Tal assertiva se justifica, tendo em vista que o exame aprofundado de provas é inadmissível
no âmbito processual do aludido remédio constitucional, considerando que sua impetração
pressupõe que a ilegalidade ou o abuso de poder sejam flagrantes a ponto de
ser demonstrado de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e
probatórios, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Senão vejamos:

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR OS
CRIMES MILITARES PREVISTOS NO CPM E NA LEGISLAÇÃO PENAL

A CRFB/1988 estabeleceu, em seu art. 124, a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos em lei.

A Lei nº 13.491/2017, emanada do Congresso Nacional, estabelece como crimes militares
aqueles previstos no CPM e na legislação penal, quando praticados por militar em situação
de atividade contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa
militar, o que abarca os crimes praticados, em tese, pelos Pacientes, previstos no art. 32,
caput e § 2º, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no art. 156 do CPM.

Para melhor compreensão, transcrevo os tipos penais imputados aos Pacientes, nos autos da
APM Nº 7000645-82.2020.7.01.0001, em curso na 2ª Auditoria da 1ª CJM:

LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou
cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos,
quando existirem recursos alternativos.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
§ 1º-A Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no
caput deste artigo será de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, multa e
proibição da guarda.

§ 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.
(grifos nossos).

CÓDIGO PENAL MILITAR

Apologia de fato criminoso ou do seu autor

Art. 156. Fazer apologia de fato que a lei militar considera crime, ou do
autor do mesmo, em lugar sujeito à administração militar:
Pena - detenção, de seis meses a um ano. (Grifos nossos.)

A Lei nº 13.491/2017, em consonância com o disposto no art. 124 da CRFB/1988, define
como crime militar aquele previsto na legislação penal, desde que praticado nas
circunstâncias elencadas no inciso II do art. 9º do CPM. Nesse sentido, o juízo da 2ª Auditoria
da 1ª CJM é competente para processar e julgar a APM nº 7000645-82.2020.7.01.0001, não
importando o nome iuris que se queira dar ao delito praticado.

Ademais, há que se ressaltar que a CRFB/1988, em seu art. 225, impõe ao Poder Público os
deveres de defender e de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações,
incumbindo-lhe assegurar a efetividade dos direitos ambientais, proteger a fauna e a flora,
vedadas, na forma da lei, as práticas que submetam os animais à crueldade (at. 225, § 1º,
inciso VII).

As Forças Armadas, como Instituição nacional permanente e regular, expressão maior do
Poder Público, tem os deveres de defender e de preservar o meio ambiente, sob o patrimônio
ou a administração militar, o que importa na persecução penal dos atos derivados de
condutas e de atividades lesivas ao meio ambiente previstos na Lei nº 9.605, de 12/2/1998.

Nesse sentido, a eventual prática de atos de abuso, maus-tratos, ferimentos ou mutilação de
animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, perpetrados por
militares da ativa, durante o serviço e em área sob administração militar, merece a apuração
e a responsabilização nos termos da Lei Penal militar.

A jurisprudência desta Corte possui o entendimento pacífico de que, nos termos do art. 124
da CRFB/1988, a Justiça Militar da União é competente para processar e julgar os crimes
militares previstos no CPM e os denominados pela Doutrina como "crimes militares por
extensão", previstos na legislação penal comum ou extravagante, quando praticados nas
circunstâncias descritas no inciso II do art. 9º do CPM, com redação dada pela Lei nº
13.491/2017, in verbis:

"(...) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 13.491/17. ACUSADO MILITAR AO TEMPO DO
CRIME. (...) ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA DO STM. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. (...) A Lei 13.491/17 alterou o art. 9º,
inciso II, do CPM, inseriu no rol de crimes militares não só os previstos
no CPM, mas, também, os previstos na legislação penal, chamados pela
doutrina de "crimes militares por extensão". O Enunciado nº 17 da Súmula
de Jurisprudência desta Corte Castrense sedimentou o seguinte: "Compete aos

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Conforme à Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, a condição do agente e da
vítima é verificada quando da ação supostamente delituosa. No caso, ambos
eram militares da ativa, o que fixa a competência da Justiça Castrense. Razão
pela qual também se atrai a competência do Conselho Permanente de Justiça
para exercer a jurisdição. (...)" (Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido
Estrito nº 7001361-76.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 18/3/2021, Data de Publicação:
12/4/2021) (Grifos nossos.)

"(...) ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO.
DELITO PREVISTO NA LEI Nº 8.666/93. (...) A quaestio sub examine verte-se sobre
a nova definição de crime de natureza militar, após a alteração redacional do
inciso II do art. 9º do Codex Milicien; e sobre o exercício da competência
constitucional e legal desta Justiça Militar da União para apreciar, no contexto
previsto no Diploma Adjetivo, os delitos capitulados no Código Penal comum e
em Legislação Especial praticados por civis. A lex materiae milicien não se
limitou a descrever como delitos de competência da Justiça Penal
Especial somente aqueles considerados "estritamente militares".
Igualmente, o Diploma Substantivo abarcou os crimes de tipificação
indireta e, com o advento da Lei nº 13.491/2017, os denominados
"crimes militares por extensão". Resta inconteste que a novel redação
do art. 9º, inciso II, do CPM, atenta às peculiaridades dos bens jurídicos
militares federais, redefiniu o conceito de crime de natureza militar e
ampliou significativamente a competência desta Justiça castrense,
inexistindo para tanto regras competencionais distintas quanto ao
status do agente. Sem embargo, com a edição da Lei nº 13.491/17, os crimes
previstos na Lei de Licitações passaram a ser processados e julgados pela JMU,
sempre que praticados em detrimento de patrimônio sob administração militar
ou contra a ordem administrativa militar, pelo que resta inquestionável a atração
da competência desta Justiça especializada federal. Desprovimento do recurso
ministerial. Decisão por unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 7000018-11.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data
de Publicação: 25/9/2020) (Grifos nossos.)

"(...) COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR (...) A competência da Justiça
Militar da União para julgar civis em tempo de paz - ainda que se possa
defini-la como excepcional - está firmemente embasada na Constituição
da República, sendo aferível, em cada caso concreto, pela submissão da
conduta do agente aos preceitos primários que consubstanciam os
crimes elencados no Código Penal Militar e nos diplomas processuais
comuns e mesmo nos extravagantes, nas restritas hipóteses previstas
na novel redação do artigo 9º do diploma substantivo penal castrense.
(...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000137-69.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento:
17/9/2020, Data de Publicação: 3/2/2021) (Grifos nossos.)

Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou a arguição de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito, eis que a
denúncia descreve crimes militares, nos termos do art. 9º, incisos I e II, alínea "e", do CPM.

DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MEIO DO
SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA

A DPU, por intermédio da Dra. CRISTINA GONÇALVES NASCIMENTO, requereu, em
1º/02/2021, a não realização dos atos processuais por meio do sistema de videoconferência
(APM, Eventos 57 e 60).

Entretanto, na Sessão de 15/3/2021, a Defensora Pública Dra. TAÍSA BITTENCOURT LEAL,
divergindo do posicionamento da sua colega que atuara no feito, concordou, expressamente,
com a realização dos atos por meio de videoconferência.

Dessa forma, considerando essa última manifestação da DPU, entendo ter ocorrido a perda
do objeto do presente Habeas Corpus em relação à aludida alegação. Não obstante, é
imperioso registar que a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, não veda a realização das
audiências por videoconferência em relação aos processos com réus em liberdade, como é o
caso da hipótese presente.

Tanto a referida Recomendação, quanto outros Normativos expedidos pelo CNJ, como por
exemplo as Resoluções nº 313/2020; nº 314/2020 e nº 329/2020 foram efetivados em um
contexto absolutamente excepcional de pandemia, decorrente da COVID-19, sem
precedentes na história da humanidade, que, somente no Brasil, resultou na morte de mais
de 582.000 (quinhentos e oitenta e duas mil) pessoas.

Entretanto, ante a tal realidade pandêmica, não pode o Estado-Juiz quedar-se inerte,
deixando de cumprir com a sua funcionalidade constitucional de exercer a atividade
jurisdicional, essencial ao Estado, à sociedade e aos jurisdicionados.

Em que pesem os argumentos da Impetrante, a realização das audiências por
videoconferência mostra-se necessária, sem prejuízo às garantias constitucionais do
contraditório, da ampla-defesa e do devido processo legal, como decidido pelo juízo da 2ª
Auditoria da 1ª CJM.

Assim, a decisão do juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM vai ao encontro do entendimento
unânime deste Tribunal:

"(...) CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. REALIZAÇÃO DE ATOS DE
INSTRUÇÃO/JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DA VIDEOCONFERÊNCIA.
PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS "SINE
DIE". RISCO À REGULAR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...) PROVIMENTOS
NORMATIVOS DO CNJ. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA.
GARANTIA. CORREIÇÃO DEFERIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. No âmbito da JMU,
os atos processuais tramitam normalmente por meio eletrônico, sem qualquer
prejuízo para as partes. Medida cautelar requerida pelo Parquet consubstanciada
em risco prescricional e na observância do Princípio Constitucional da Razoável
Duração do Processo. Deferimento do pleito em sede liminar. Precedentes. 3. A
Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de audiências e de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de
execução, durante o estado de calamidade pública, no qual se
contextualiza a Pandemia da SARS-CoV-2. Neste cenário, as
ferramentas tecnológicas constituem-se em importantes e promissores
instrumentos de modernização da Justiça. 4. A despeito da calamidade
de ordem sanitária, a qual expõe fragilidades na Saúde Pública, o Poder
Judiciário preserva a sua funcionalidade, promovendo o impulso
processual destinado à adequada prestação jurisdicional. Nesse mister,
busca-se, sobretudo, o equilíbrio entre as garantias do devido processo
legal e das demais normas estruturantes do Estado Democrático de
Direito. (...)" (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº 7000100-
08.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 8/4/2021, Data de Publicação: 15/4/2021) (Grifos nossos.)

"(...) SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO. ERROR IN PROCEDENDO. AUDIÊNCIA
PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO. CNJ
E STM. ATIVIDADE ESSENCIAL E ININTERRUPTA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE. Incorre em error in procedendo
o Juízo a quo que, de forma desarrazoada, suspende o andamento do
Feito, mesmo havendo regulamentação, pelo CNJ e por esta Corte, da
realização dos atos pelo sistema de videoconferência. Por ser atividade
essencial e ininterrupta, o Poder Judiciário está realizando normalmente
os atos processuais durante a pandemia, estando suspensas, tão
somente, as atividades in loco. Dessa forma, as audiências e as sessões
de julgamento continuam ocorrendo, em todas as instâncias, por meio
virtual ou por videoconferência, sem qualquer prejuízo às garantias
constitucionais dos Acusados. Mostra-se injustificável a paralisação das
atividades jurisdicionais por tempo indeterminado, em evidente
prejuízo à duração razoável do processo. Correição Parcial conhecida e
deferida à unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº
7000025-66.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 11/3/2021, Data de Publicação: 29/3/2021) (Grifos nossos.)

Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de não
realização dos atos processuais por videoconferência, determinando o regular
prosseguimento da APM, com base nas Resoluções expedidas pelo Conselho Nacional de
Justiça, em especial a de nº 329/2020.

DA INAPLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREVISTO NO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM, COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI Nº 13.964/19, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

A Impetrante sustenta a ilegalidade da Decisão que indeferiu o pedido de aplicação do
Acordo de não Persecução Penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal comum
(CPP), com redação dada pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, sustentando que o art. 9º do
CPM, ao tratar dos crimes militares, com a nova redação dada pela Lei nº 13.491/2017, fez
expressa menção ao Código Penal (CP) e às leis extravagantes, indicando a possibilidade de
aplicação do Acordo de não Persecução Penal.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9

Em que pese a Lei nº 13.491/2017 tenha ampliado o rol dos crimes militares, uma vez que os
crimes previstos na legislação penal, quando praticados nas circunstâncias previstas no
inciso II do art. 9º do CPM, passaram à Jurisdição da Justiça Militar da União (JMU), o instituto
do art. 28-A do CPP não tem incidência nesta Justiça Especializada.

As normas do processo penal comum só podem ser aplicadas no âmbito da Justiça Militar da
União em caso de omissão no CPPM, desde que não desvirtue a índole do processo penal
militar, em observância ao princípio da especialidade.

No caso, não há qualquer omissão no CPPM capaz de justificar a aplicação subsidiária do
processo penal comum, mesmo porque a índole do processo penal militar versa sobre a
manutenção dos princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, tendo como corolário
o princípio da obrigatoriedade da ação penal militar (art. 30 do CPPM), em razão da justa,
necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime militar no âmbito das Forças
Armadas.

Ademais, por uma opção legislativa e de política criminal, a Lei nº 13.964, de 24/12/2019,
somente fez previsão de aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça
Comum, ao introduzir o art. 28-A no Código de Processo Penal comum, mantendo-se silente
em relação ao CPPM.

Portanto, se a Lei nº 13.964/2019 não fez menção de aplicação do disposto no art. 28-A aos
militares das Forças Armadas ou aos réus submetidos à Justiça Militar é porque entendeu
pela sua não aplicabilidade. Se assim o quisesse, teria feito de forma expressa, como o fez
ao tratar do art. 14-A do CPP comum.

Assim, torna-se evidente a configuração do "silêncio eloquente" do legislador ordinário, ao
afastar a ideia de que houve omissão, posto que, se assim o quisesse fazer, o teria feito. Se a
lei não disse, é porque não quis dizer.

Logo, o silêncio da lei processual penal militar e da própria Lei nº 13.964/2019, quanto à
aplicação do Acordo de não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União, não é
casual, mas eloquente e proposital.

A aplicação do referido instituto na hipótese presente implicaria, ainda, em hibridismo
normativo.

Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro Moreira Alves, em voto proferido no
julgamento do Recurso Extraordinário 130.552, "só se aplica a analogia, quando, na lei, haja
lacuna, e não o que os alemães denominam 'silêncio eloquente' (beredts schwaigen), que é o
silêncio que traduz que a hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não
se admitindo, portanto, aí o emprego da analogia."[2]

Corroboram esse entendimento, os seguintes julgados deste Tribunal:

"(...) PRELIMINAR DE APLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
NA JMU. REJEIÇÃO. (...) Ademais, é inaplicável o instituto do Acordo de
Não Persecução Penal, inserto no novel art. 28- A do Código de
Processo Penal, na seara castrense. O alcance normativo do ANPP está
circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob
pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe
omissão no Diploma Adjetivo Castrense. (...)" (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000453-82.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 11/2/2021, Data
de Publicação: 3/3/2021) (Grifos nossos.)

"(...)ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. (...) O alcance normativo
do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do
processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente
ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao Princípio
da Especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo
Castrense. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
aplicação subsidiária da legislação comum, sendo impossível mesclar-se
o regime processual penal comum e o regime processual penal
especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas
de cada um deles. (...)" (Superior Tribunal Militar. Correição Parcial nº
7000852-14.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 18/12/2020, Data de Publicação: 4/2/2021) (Grifos nossos.)

"(...) PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. (...) II - Inexistiu omissão ou mesmo
esquecimento por parte do legislador em não tratar do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) no Código de Processo Penal Militar (CPPM),
mas de fato, um silêncio eloquente, o que indica a intenção clara de
afastar a possibilidade de aplicação do instituto no âmbito da Justiça
Castrense. Não há amparo para a aplicação dos dispositivos do Código
de Processo Penal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, com
fundamento no art. 3º do CPPM, que prevê a possibilidade de aplicação
da legislação do processo penal comum, por não se tratar de efetiva
omissão. Preliminar rejeitada. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000501-41.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 15/10/2020, Data de Publicação: 17/12/2020)
(Grifos nossos.)

Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na Decisão
proferida pelo Juízo de piso que indeferiu o pedido de aplicação do Acordo de não
Persecução Penal.

DA APLICABILIDADE DO ENUNCIADO N° 9 DO STM E DO ARTIGO 90-A DA LEI Nº
9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR

A DPU requereu ao juízo de piso, com base no art. 89 da Lei nº 9.099/1995, a suspensão
condicional do processo, haja vista os acusados não ostentarem mais a condição de
militares, o que restou indeferido.

No presente Habeas Corpus, os impetrantes aduzem que, havendo menção expressa na Lei
nº 13.491/17 dos dispositivos contidos na legislação penal extravagante, deve ser
considerado revogado, tacitamente, o art. 90-A da Lei nº 9.099/95. Do contrário, situações

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9
idênticas teriam tratamentos diversos na Justiça Militar e na Justiça Comum, o que não se
pode admitir em um Estado Democrático de Direito. Sustentando a necessidade de revisão
do Enunciado nº 9 da Súmula do STM.

Ressalta-se, mais uma vez, que o art. 9º do CPM não faz qualquer menção expressa de
aplicação das disposições contidas no CP, no CPPM ou em Leis Extravagantes no âmbito da
Justiça Militar, como tenta fazer crer a Impetrante.

A Lei nº 9.099/1995 é expressa em aduzir que as suas disposições não se aplicam no âmbito
da Justiça Militar (art. 90-A).
A Lei nº 13.491/17, ao ampliar o rol dos crimes militares, não afastou, expressa ou
tacitamente, como não poderia fazer, a especialidade da Justiça Militar da União para
processar e julgar os crimes militares.

Estando a conduta do agente enquadrada, em tese, como crime militar, prevalece a
especialidade das disposições do CPM e do CPPM, não havendo o que se falar em aplicação
de institutos estranhos à índole do direito penal e do processual penal militar, razão pela
qual permanece inalterado o disposto no art. 90-A da Lei nº 9.099/1995 e o próprio
Enunciado nº 9 da Súmula do STM.

Ademais, esta Corte tem, reiteradamente, decidido pela inaplicabilidade dos institutos
jurídicos contidos na Lei nº 9.099/95 nas ações penais em curso na Justiça Militar da União,
ante a especialidade de seu ordenamento normativo e do disposto no Enunciado nº 9 da
Súmula do STM.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
"(...) INAPLICABILIDADE DAS LEIS Nº 9.099/95 E Nº 11.343/2006 NA ÓRBITA
DA JUSTIÇA MILITAR. (...) A Lei nº 9.099/95 não se aplica à órbita da
Justiça Militar, destacando-se que esta carrega, inclusive, implícita
disposição nesse sentido, qual seja, a contida no seu art. 90-A. (...)"
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000383-65.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 11/2/2021, Data de
Publicação: 3/3/2021) (Grifos nossos.)
"(...) 3. A aplicação da Lei nº 9.099/95 não é contemplada no âmbito desta
Justiça Especializada quando se trata de agente que, na condição de
militar, cometeu um crime militar. (...)" (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000387-05.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 19/11/2020, Data de Publicação: 15/12/2020) (Grifos nossos.)
Dessa forma, não se evidencia nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na
decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de
suspensão condicional do processo previsto no art. 89 da Lei nº 9099/95 por falta de
amparo legal.

Para fins de prequestionamento, confirmo a observância do disposto no art. 1º, caput e
inciso III; art. 5º, caput, e incisos XXXVII, XXXIX, LIII, LIV, LV e LXVIII da CRFB/1988, não
havendo qualquer vício, formal ou material, que possa ensejar o reconhecimento de afrontas
aos mencionados dispositivos constitucionais.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 10/11/2021 20:11:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2138a501d9

[1] Regimento Interno do Senado Federal - Resolução do Senado Federal nº 93, de
1970) - Versão consolidada pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal,
publicada no Suplemento E da edição de 22.12.2018 do Diário do Senado Federal.
[2] STF - RE 130552, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em
04/06/1991, DJ 28-06-1991 PP-08907 EMENT VOL-01626-03 PP-00525 RTJ VOL-
00136-03 PP-01340.